Tribunal: CARF
Processo: 10320.004805/99-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.004805/99-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.162 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
ANTONIO PINHEIRO GASPAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1995, 1996, 1997
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÓCIO DE SOCIEDADE CIVIL.
Considera-se automaticamente distribuído ao sócio o lucro decorrente da
omissão de receita na sociedade civil, configurando omissão de rendimentos a
falta de tributação deste valor na pessoa física do sócio.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário atinente ao lucro decorrente da omissão de receita na sociedade civil
da qual é sócio.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 103-002.596 - proferida pela 5a Turma da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.004805/99-77
Fl. 2981
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.004805/99-77

Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza - DRJ03 - transcritos a seguir
(processo digital, fls. 2.945 e 2.946):
Trata-se impugnação à lançamento tributário do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF), no valor de R$ 468.920,95, já acrescido da multa de ofício e dos juros
moratórios, com fatos geradores ocorridos nos anos de 1994, 1995 e 1996, incidente
sobre o rendimento atribuído ao autuado, por força dos arts. 1o e 2o do Decreto-lei no
2.397/87, correspondente ao lucro auferido em decorrência da omissão de receita
levantada na sociedade civil Antônio P. Gaspar S/C, CNPJ 86.716.644/0001-04, da
qual era sócio-gerente.
A omissão de receita na pessoa jurídica, que o DL considera automaticamente
distribuído aos sócios, de acordo com a participação de cada um nos resultados da
sociedade. foi apurada e discutida nos PAs no 10320.004803/99-41 (AI de CSLL) e
10320.004804/99-12 (AI de PIS/Pasep). Ela foi detectada a partir do “confronto das
receitas declaradas pelo contribuinte com aquelas consolidadas pela fiscalização, objeto
de valores obtidos junto aos tomadores de serviços do contribuinte ora fiscalizado”.
O autuado, sócio-gerente da pessoa jurídica ANTÔNIO PINHEIRO GASPAR & CIA
LTDA, esclareceu à Fiscalização que essa sociedade fora extinta em 29.07.1993. Com
isso, em 20.01.1994, ele constituiu a sociedade civil ANTÔNIO P. GASPAR S/C,
CNPJ N° 86.716.644/0001-04, nos termos do Decreto-Lei n° 2.397, de 21 de dezembro
de 1987. Conforme admitido, a Antônio P. Gaspar S/C sucedeu à pessoa jurídica
Antônio Pinheiro Gaspar & Cia Ltda, de modo que, se algumas empresas tomadoras de
serviço informaram na DIRF a pessoa extinta, é porque não teriam atualizado os seus
cadastros.
Ante o fato alegado pelo fiscalizado de que toda a sua escrituração contábil e fiscal fora
destruída por um incêndio ocorrido em 05.09.1998 no escritório do estabelecimento
principal do contribuinte PJ, a autoridade fiscal circularizou os tomadores de serviço de
ambas pessoas jurídicas.
De posse das informações e, contando ainda com os dados constantes dos cadastros da
RFB, concernentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) pelas empresas
tomadoras de serviços dos contribuintes fiscalizados, a autoridade fiscal reconstituiu
todas as receitas auferidas pelos contribuintes PJs, apurando a omissão de receita,
conforme demonstrativos anexados, as quais, ao final, foram consideradas
automaticamente distribuídas ao sócio.
Cientificado pessoalmente da pretensão fiscal em 21.10.1999, o autuado apresentou
impugnatória em 22.11.1999 (fls 59/62), alegando, em síntese, que “os valores das
notas fiscais e dos recibos de prestação de serviços emitidos pelo impugnante e
enviados à Fiscalização pelas empresas tomadoras de serviços não conferem com os
valores totais que estas dizem ter pago àquela, havendo substancial diferença entre esses
dados”.
Acrescenta ainda que, considerando que a sociedade civil emite obrigatoriamente notas
fiscais e recibos referentes a todos os serviços que presta, por exigência legal e das
tomadoras, somente podem ser aceitas como idôneas para produzir efeito contra ela
aquelas informações de pagamentos que estejam lastreadas pelas respectivas cópias
daqueles documentos fiscais.
Após conferir os valores das notas fiscais e dos recibos fornecidos pelas empresas
tomadoras de serviços, não foram pagos ao impugnante os seguintes valores:
Fl. 2982
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.004805/99-77

Em vista disso, pede a exclusão desses valores das receitas consideradas omitidas e
automaticamente distribuídas ao sócio.
Requer também a realização de perícia na documentação que anexa, indicando como
perito assistente Eulália das Neves Ferreira, brasileira, casada, CRC-MA n° 1574, com
escritório em São Luís, na Rua 03, n° 428, Sala 101, São Francisco.
Em 04.08.2000, a Delegada desta DRJ baixou o processo em diligência, para que
fossem juntados aos autos “as provas do faturamento da autuada (PJ) nos anos-
calendário de 1994, 1995 e 1996".
Apenas em 23.10.2020, os autos retornaram para julgamento, após ser anexada a
documentação solicitada (fls 78/2936), por meio da Informação Fiscal de fl 2937.
Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza, por
unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 2.944 a
2.950):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1994, 1995, 1996
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÓCIO DE SOCIEDADE CIVIL.
Considera-se automaticamente distribuído ao sócio o lucro decorrente da omissão de
receita na sociedade civil, configurando omissão de rendimentos a falta de tributação
deste valor na pessoa física do sócio.
Impugnação Improcedente
(Destaques no original)

Fl. 2983
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.004805/99-77

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
repisando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 2.965 a 2.973).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 23/2/2021
(processo digital, fl. 2.962), e a peça recursal foi interposta em 22/3/2021 (processo digital, fl.
2.963), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Inicialmente, deixa-se de acolher o pedido de realização de perícia, porque ausentes os
requisitos formais (art. 16, IV, do Decreto no 70.235, de 1972) e os requisitos materiais
do pedido (art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, e art. 464, §1o, do CPC).
Ademais, estão presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da controvérsia, de modo que não se vislumbra a necessidade de
produção de novas provas.
Fl. 2984
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.004805/99-77

No mérito, a impugnação é improcedente.
Primeiramente, cabe esclarecer que os artigos 1o e 2o do Decreto-lei no 2.397, de 21 de
dezembro de 1987, foram recepcionados pela atual Constituição Federal, vigorando até
31.12.1996, quando foi expressamente revogado pelo art. 88, inciso XIV, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro 1996. Os referidos artigos tratavam da forma de tributação do
lucro apurado pelas sociedades civis de prestação de serviços profissionais relativos ao
exercício de profissão legalmente regulamentada, conforme abaixo transcrito:
Art. 1o A partir do exercício financeiro de 1989, não incidirá o imposto de renda
das pessoas jurídicas sobre o lucro apurado, no encerramento de cada período-
base, pelas sociedades civis de prestação de serviços profissionais relativos ao
exercício de profissão legalmente regulamentada, registradas no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas e constituídas exclusivamente por pessoas físicas
domiciliadas no País.
§ 1o A apuração do lucro de cada período-base será feita com observância das
leis comerciais e fiscais, inclusive correção monetária das demonstrações
financeiras, computando-se:
I - as receitas e rendimentos pelos valores efetivamente recebidos no período-
base;
II - os custos e despesas operacionais pelos valores efetivamente pagos no
período-base;
III - as receitas, recebidas ou não, decorrentes da venda de bens do ativo
permanente;
IV - o valor contábil dos bens do ativo permanente baixados no curso do
período-base;
V - os encargos de depreciação e amortização correspondentes ao período-base;
VI - as variações monetárias ativas e passivas correspondentes ao período-base;
VII - o saldo da conta transitória da correção monetária, de que trata o art. 3o ,
II, do Decreto-lei no 2.341, de 29 de junho de 1987.
§ 2o-Às sociedades de que trata este artigo não se aplica o disposto no art. 6o do
Decreto-lei no 2.341, de 29 de junho de 1987.
Art. 2o O lucro apurado (art. 1o) será considerado automaticamente distribuído
aos sócios, na data de encerramento do período-base, de acordo com a
participação de cada um nos resultados da sociedade.
§ 2o - O lucro de que trata este artigo ficará sujeito à incidência do imposto de
renda na fonte, como antecipação do devido na declaração da pessoa física,
aplicando-se a tabela de desconto do imposto de renda na fonte sobre
rendimentos da trabalho assalariado, exceto quando já tiver sofrido a incidência
durante o período-base, na forma dos §§ 2o e 3o
§ 2o - Os lucros, rendimentos ou quaisquer valores pagos, creditados ou
entregues aos sócios, mesmo a título de empréstimo, antes do encerramento do
período-base, equiparam-se a rendimentos distribuídos e ficam sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, na data do pagamento ou crédito, como
antecipação do devido na declaração da pessoa física, calculado de
conformidade com o disposto no parágrafo anterior.
§ 3o - O imposto de renda retido na fonte sobre receitas da sociedade de que
trata o art. 1o poderá ser compensado com o que a sociedade tiver retido, de
seus sócios, no pagamento de rendimentos ou lucros.
Não se trata de presunção legal que possa ser refutada, trata-se na realidade da forma de
tributação dos lucros apurados pelas sociedades civis de profissão regulamentada. A
opção pela referida forma de tributação foi manifestada nas DIRPJs, portanto, optou a
Fl. 2985
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.004805/99-77

sociedade por não tributar o imposto de renda na pessoa jurídica, mas sim na pessoa
física do sócio.
Convém gizar que o autuado pessoa física discute apenas a caracterização da omissão
de receita na pessoa jurídica, reproduzindo os mesmos argumentos deduzidos nas
impugnações apresentadas nos PAs no 10320.004803/99-41 (AI de CSLL) e
10320.004804/99-12 (AI de PIS/Pasep). Nesse passo, trascreve-se a fundamentação
expendida nos Acórdãos DRJ/FOR no 08-50.830, de 27 de fevereiro de 2020, e 08-
50.183, de 21 de janeiro de 2020, respectivamente.
A sociedade civil presta serviços de análises clínicas, sendo constituída na forma do
Decreto-Lei no 2.397, de 21 de dezembro de 1987, vigente à época dos fatos.
Como se pode verificar, as pessoas jurídicas constituídas na forma de sociedade civil se
encontravam sob o regime de apuração do lucro real, havendo de se submeterem a
regras e princípios das leis comercial e fiscal. Uma dessas regras disciplina o momento
do reconhecimento das receitas, custos e despesas na apuração do resultado do
exercício. Trata-se da regra da competência, positivada na Lei no 6.404/76.
O caput do art. 177 da Lei no 6.404/76 prescreve que a escrituração será mantida em
registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei
e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou
critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o
regime de competência. O §1o do art. 187, abaixo transcrito, explicita esse regime, ao
afirmar que na determinação do resultado do exercício serão computados as receitas e
os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua realização em moeda:
Art. 187. (...)
(...)
§ 1o. Na determinação do resultado do exercício serão computados:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua
realização em moeda; e
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a
essas receitas e rendimentos. (grifou-se)
Observe-se que, de acordo com o “Princípio da Competência”, os efeitos das transações
e outros eventos devem ser reconhecidos nos períodos a que se referem,
independentemente do recebimento ou pagamento, e pressupõe a simultaneidade da
confrontação de receitas e de despesas correlatas, consoante a Resolução CFC no 750,
de 29 de dezembro de 1993.
Outro aspecto importante a ser observado diz respeito à determinação do momento em
que a receita é considerada auferida. De acordo com as disposições da Norma Brasileira
de Contabilidade TG 30 – Receitas (NBC TG 30 - Receitas), com a redação dada pela
Resolução CFC no 1.412, de 26 de outubro de 2012, “a receita deve ser reconhecida
quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e esses
benefícios possam ser confiavelmente mensurados”.
De conformidade com essa norma, basta ser provável o recebimento do pagamento pela
venda de bens ou prestação de serviços, para que a empresa possa reconhecer a
correspondente receita. Observe-se que, o compromisso pelo pagamento, por parte do
contratante, não implica, necessariamente, que este ocorrerá. Em outras palavras, o
pagamento não é elemento indispensável para o reconhecimento das receitas.
Ao dispor sobre prestação de serviço, o item 20 da NBC TG 30 - Receitas, estabelece
que a receita dela decorrente somente deve ser reconhecida quando, entre outras
condições, o seu valor puder ser mensurado com confiabilidade e for provável que os
benefícios econômicos associados à transação fluirão para a entidade.
Ora, tanto a mensuração do valor da receita, quanto à probabilidade de os benefícios
econômicos associados à prestação de serviço fluírem para a entidade (empresa
contratada) decorrem da própria prestação do serviço, quando esta é realizada nos
Fl. 2986
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.004805/99-77

termos previstos. Em outras palavras, se a empresa contratada prestar serviços nos
termos estabelecidos, o valor da correspondente remuneração (sua receita) pode ser
facilmente mensurado (é o que se vê nos documentos fiscais) e, nesse caso, é provável
que ela receba esse valor do tomador do serviço. Isso não significa dizer que ela irá,
certamente, receber a remuneração, mas é provável que irá recebê-la. Deveras, pode
ocorrer de o contratante não realizar o pagamento, seja porque tenha problemas
financeiros, seja porque simplesmente não queira pagar o valor contratado. Mas o fato é
que, independentemente desse percalço financeiro, nesse caso, a receita deve ser
reconhecida e seu registro deve ser realizado. Ressalte-se que o reconhecimento de
receitas prescinde de que a quitação se efetive.
Ademais, observe-se que, nesse caso, se a empresa é tributada pelo regime de
competência, terá ocorrido, inclusive, os fatos geradores da CSLL e do PIS/Pasep. Na
tributação por esse regime, o pagamento não é elemento essencial para a ocorrência do
fato gerador; uma vez prestado o serviço, com a anuência do tomador e o compromisso
contratual (seja escrito ou verbal) deste de pagar o preço acertado, aperfeiçoa-se o
negócio jurídico e o prestador passa a ter o direito de receber o seu pagamento. Em
outras palavras, a receita é considerada auferida, da qual resulta o lucro líquido que o
DL reputa distribuído ao sócio autuado.
Em vista disso, está correto o lançamento tributário do IRPF, com os devidos
acréscimos legais.
A propósito, Segue excertos constantes da decisão acerca dos argumentos
recursais atinentes à CSLL, decorrente dos mesmos fatos e períodos de autuação (processo no
10320.004803/99-41, Acórdão no 1301-005.955, Sessão de 10 de dezembro de 2021):
Ementa:
REGIME DE CAIXA
Sob a ótica legal, somente o regime de competência pode ser utilizado pelas
organizações para reconhecimento de suas receitas, custos e despesas. A aplicação do
regime de caixa é restrita a método de apuração de tributos.
Relatório:
Após conferir os valores das notas fiscais e dos recibos fornecidos pelas empresas
tomadoras de serviços, não foram pagos ao impugnante os seguintes valores:

Fl. 2987
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.004805/99-77

Voto:
De acordo com a Descrição dos Fatos contida nos Autos de Infração, as contribuições
decorreram de omissão de receitas, apuradas pelo “confronto das receitas declaradas
pelo contribuinte com aquelas consolidadas pela fiscalização, objeto de valores obtidos
junto aos tomadores de serviços do contribuinte ora fiscalizado”.
Defende a Recorrente que não poderia ser tributada por valores que não ingressaram em
suas contas, de modo que deveria haver a exclusão da receita dos pagamentos não
realizados, conforme o previsto no artigo 1o do Decreto-lei no 2.397/1987, que
autorizava as sociedades civis de prestação de serviços profissionais com atividade
legalmente regulamentada a valer-se do regime caixa.
[...]
Como relatado, a omissão de receitas foi apurada pelo “confronto das receitas
declaradas pelo contribuinte com aquelas consolidadas pela fiscalização, objeto de
valores obtidos junto aos tomadores de serviços do contribuinte ora fiscalizado”. No
caso, não havia como apurar a receita pelo regime de caixa devido à falta da
escrituração correlata, tendo-se em vista que o então fiscalizado alegou que a escrita
fora perdida por incêndio. Reproduzo o relato dos fatos:
[...]
Após a fase inquisitória, não houve por parte da agora Recorrente esforço no sentido de
reproduzir aquela escrita ou apresentar elementos probatórios, de forma a convencer que
parte da receita faturada não se converteu em pecúnia. A aplicação do regime de caixa é
restrita a método de apuração de tributos. Desta forma, não há como aplicar a norma
específica, devendo prevalecer a norma geral que prevê a apuração segundo o regime de
competência (Lei no 6.404/1976, cujo os artigos 177 e 187, §1o).
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 2988
DF CARF MF
Original